Tribunal: STF
Processo: HC 219761
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1.Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.9.2022, por Daniel Leon Bialski e outros, advogados, em benefício de Miqueias do Carmo dos Santos, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.8.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 764.351/SP, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que, por investigação do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de São Paulo, “identificou-se que MIQUEIAS DO CARMO DOS SANTOS teria alterado documento público, falsificando CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS emitida pelo 
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, por meio de supressão de informações, e com isso solicitado ao Exército Brasileiro, através da Base de Apoio Regional de Bauru, concessão de ‘certificado de registro’ (‘CR’), documento comprobatório da autorização para desempenhar a atividade de atirador Desportivo, caçador ou colecionador (CAC). MIQUEIAS teria também subscrito ‘declaração de idoneidade’ afirmando não estar respondendo a processo criminal (falsidade ideológica) a fim de obter certificado de registro (CR), documento este que jamais poderia ter sido emitido por ter se originado de documentos material e ideologicamente falsos (Id 262070320)” (doc. 3).



    Após a suspensão cautelar dos certificados emitidos pelo Exército, a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão em razão do risco concreto de o investigado se desfazer dos armamentos, o que foi deferido pelo juízo estadual da Quarta Vara Criminal de Bauru/SP (doc. 5). Em cumprimento ao mandado, foram apreendidos armamentos e munições, tendo o paciente sido preso em flagrante pela prática de falsificação de documento público, falsidade ideológica e posse ilegal de arma de fogo (arts. 297 e 299 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/2003). 



    Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi considerada válida, tendo sido convertida em preventiva, contra a manifestação do Ministério Público estadual, que opinou pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, sendo o processo distribuído por prevenção à Quarta Vara Criminal de Bauru/SP.



    Ao analisar pedido de revogação da custódia cautelar, o juízo estadual da Quarta Vara Criminal de Bauru/SP declinou da competência em favor da Justiça Federal, tendo os autos sido redistribuídos ao juízo da Segunda Vara Federal de Bauru/SP, que manteve a custódia cautelar (doc. 12), decidindo contra a manifestação do Ministério Público Federal, que, consignando a manifesta incompetência originária da Justiça estadual para expedir o mandado de busca e apreensão, opinou pelo relaxamento da prisão (doc. 11).



    Após nova manifestação do Ministério Público Federal pela manutenção da custódia preventiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade impetrada manteve a segregação do paciente.



    3. A defesa impetrou, então, habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, buscando revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se, em 15.8.2022, o Habeas Corpus n. 764351/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, em 29.8.2022, nos termos seguintes: 



    “(...)Quanto a tese de atipicidade da conduta e negativa de autoria, o rito do habeas corpus não permite a produção probatória, pois tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano. Assim, a pretensão de desconstituir as premissas fáticas do decreto prisional deve ser realizada por ocasião da instrução criminal. 



    No que se refere a tese de que o declínio da competência da ação penal para a Justiça Federal, acarretaria a nulidade de todo o processo, pois as provas colhidas seriam ilícitas porque foram determinadas por Juiz absolutamente incompetente, salientou o Relator ao indeferir a liminar na origem (fls. 33-40): 



    (...) Embora a inicial deste pedido de habeas corpus contenha longa argumentação, o constrangimento ilegal, segundo se depreende do pedido deduzido, decorre da ausência de justa causa para prosseguimento do feito em razão de provas ilícitas obtidas por juízo absolutamente incompetente. 



    Aduz, ainda, em síntese, a ausência da presença dos requisitos do art.312, do Código de Processo Penal para manutenção da segregação cautelar do paciente. 



    O trancamento do inquérito policial, pela via estreita do, habeas corpus somente é possível quando, pela mera exposição dos fatos narrados na peça acusatória, verificar-se que há imputação de fato penalmente atípico ou que não existe nenhum elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando extinta a punibilidade. 



    Consta dos autos que por meio de investigação do SIG identificou-se que MIQUEIAS DO CARMO DOS SANTOS teria alterado documento público, falsificando CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS emitida pelo E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, por meio de supressão de informações, e com isso solicitado ao Exército Brasileiro, através da Base de Apoio Regional de Bauru, concessão de ‘certificado de registro’ (‘CR’), documento comprobatório da autorização para desempenhar a atividade de atirador Desportivo, caçador ou colecionador (CAC). MIQUEIAS teria também subscrito ‘declaração de idoneidade’ afirmando não estar respondendo a processo criminal (falsidade ideológica) a fim de obter certificado de registro (CR), documento este que jamais poderia ter sido emitido por ter se originado de documentos material e ideologicamente falsos 
(Id 262070320). 



    (…)



    Os autos foram redistribuídos ao juízo federal e após manifestação do Ministério Público Federal pelo relaxamento da prisão (Id 262070326), a 2ª Vara Federal de Bauru proferiu decisão nos seguintes termos (Id 262070319): 



    ‘Vistos. Inicialmente, consigno ter sido distribuído, perante este juízo e sob o número 5002181-04.2022.4.03.6108, o procedimento de busca e apreensão levado a efeito pelas autoridades estaduais. 



    No que tange à potencial ilicitude da prova obtida em razão da incompetência da Justiça Estadual – a justificar o relaxamento do flagrante, segundo o MPF –, importante observar-se o que segue. 



    A busca e apreensão, realizada após decisão da 4ª Vara Criminal desta Comarca, foi requerida com o objetivo de se apreender os instrumentos do crime, ou seja, os armamentos que estavam na posse do investigado. Não se trata de busca e apreensão de elementos de prova, com o que, eventual incompetência da Justiça Estadual não atrairia a incidência do art. 157, do CPP. 



    Em verdade, a potencial falsidade da certidão de antecedentes, e a nulidade das autorizações para a posse das armas, implicam verdadeiro estado de flagrância de quem detém ilicitamente a posse de tais objetos, haja vista a natureza de crime permanente, do tipo penal sob exame (art. 12, da Lei nº 10.826/03). 



    De outro lado, observe-se que a posse ilegal de arma de fogo, a falsificação de documento público estadual e a falsidade ideológica de documento particular são delitos de competência do juízo estadual, e foram estes os crimes que serviram de suporte para o deferimento da medida invasiva (ID Num. 259224959 – Pág. 25). 



    Somente em razão da conexão com o crime de uso de documento falso (art. 76, inciso II, do CPP) se deliberou, posteriormente, pela remessa dos autos à Justiça Federal. Não se vislumbra, portanto, violação direta ao princípio do juiz natural, que impeça a aplicação da teoria do juízo aparente. 



    Denote-se, inclusive, que o CPP reconhece a validade de processos julgados por juízos distintos, mesmo que existindo conexão, entre os fatos sob julgamento 
(art. 82). 



    Diante do exposto, e não se divisando a hipótese de prisão ilegal, por violação aos artigos 157 e 654, inciso I, do CPP, tornem os autos ao MPF, para que se manifeste sobre a necessidade de manutenção do encarceramento.’ 



    Após nova manifestação do Ministério Público Federal pela manutenção da prisão preventiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade impetrada manteve a prisão preventiva do paciente, cuja decisão está assim consignada (Id 232070319 dos autos principais): 



    ‘Reconheço a competência deste juízo para o conhecimento da causa , diante da conexão existente entre os potenciais delitos de falso e posse ilegal de arma de fogo – de um lado –, e uso de documento falso, perante o Exército, de outro (art. 76, inciso II, do CPP). Na forma da decisão de ID nº 259401309, reputo legal o flagrante e, em juízo preliminar, lícitas as provas até o momento produzidas. Passo ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva de Miqueias do Carmo dos Santos. O confronto das certidões de antecedentes de ID’s Num. 259224959 – Pág. 32 e Num. 259224959 – Pág. 79 com o documento de ID Num. 259224959 – Pág. 34 (o qual seria a certidão apresentada ao Exército) e com a declaração de ID Num. 259224959 – Pág. 35 (declaração de idoneidade) serve de prova das potenciais falsidades material e ideológica perpetradas para que o investigado lograsse obter autorização para a aquisição de armamentos. 



    O Comando da Base de Apoio Regional do Exército, em Bauru, após cientificado do quanto aqui apurado, noticiou que ‘há indícios de falsificação da Certidão de Antecedentes Criminais Estadual’ do investigado (ID Num. 259224959 – Pág. 28). 



    Nulas as autorizações administrativas para a aquisição e posse das armas – pois contaminadas pela falsidade dos documentos apresentados para tal desiderato – tem-se, em potência, como tipificado o delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03. Identifico, assim, a prova da existência dos crimes, a qual se soma a indícios suficientes de autoria. 



    Como já constatado pelo juízo estadual, em primeira e 2ª instâncias (haja vista indeferida a liminar em habeas corpus, nos autos nº 2176604-10.2022.8.26.0000), a libertação do investigado, no presente momento processual, representa risco à ordem pública. Segundo informação de ID Num. 259224959 – Pág. 58, sentença de 06/10/2017 reconheceu ter o investigado cumprido, na íntegra, pena criminal. Assim, as condutas pretensamente delituosas ocorreram a menos de cinco anos do cumprimento ou extinção de pena criminal (art. 64, inciso I, do CP), com o que, toma-se Miqueias do Carmo dos Santos como reincidente. 



    Ademais, o investigado teve prisão preventiva substituída por medida cautelar, nos autos de nº 0007719-34.2016.8.26.0079 (alvará de soltura de fl. 3300, daquele feito) – cautelar que se encontra em plena vigência. No referido processo, o investigado é acusado de liderar organização criminosa, responsável por mais de trinta crimes de estelionato, que teriam vitimado inúmeras empresas da região. 



    As armas encontradas com o investigado têm valor aproximado de R$ 33.300,00 (cfe. consulta ao site https://www.lojaskclube.com): a) PISTOLA IWI, 9mm, MODELO JERICHO 941, número B1001199 – R$ 14.800,00; b) PISTOLA IMBEL, .45 ACP, MODELO M911, número DAA00413 – R$ 5.800,00; c) REVÓLVER TAURUS, .357, número de série JW51533 – R$ 6.000,00; e d) REVÓLVER TAURUS, .36, número CU853126 – R$ 6.700,00. Todavia, em consulta aos sistemas da Receita Federal, observa-se que o investigado não apresentou DIRPF's nos anos-calendário de 2020, 2021 e 2022 
(cfe. documentos anexos). 



    A situação concreta que se apresenta, portanto, é de investigado reincidente, que fora posto em liberdade e encontra-se submetido a medida cautelar processual penal, e que é preso em flagrante, na posse de armamentos obtidos mediante uso de documentos falsos utilizados perante o Exército. Embora se diga empresário, o investigado não apresentou DIRPF's, nos últimos três anos – a despeito de ter pago mais de R$ 33.000,00, para a compra das armas. 



    A muito provável indiferença do investigado para com os compromissos que assumiu perante a Justiça – e a sociedade –, sua condição de reincidente, a inconsistência de suas informações fiscais, e a atual aproximação, mediante fraude, com múltiplos instrumentos cujo único propósito é a violência, revelam a necessidade da manutenção do encarceramento cautelar, a fim de frear o risco à ordem pública. 



    Diante do exposto, indefiro os pedidos de revogação da preventiva, e de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. (...)’



    As decisões estão devidamente fundamentadas. 



    Verifica-se que os autos foram redistribuídos à Justiça Federal de São Paulo, que reconheceu a licitude das provas e a legalidade da prisão em flagrante ocorrida perante à Justiça Estadual. 



    Com efeito, a posse ilegal de arma de fogo, a falsificação de documento público estadual e a falsidade ideológica de documento particular são delitos de competência do juízo estadual, e foram estes os crimes que serviram de suporte para o deferimento da medida de busca e apreensão pelo juízo estadual. Somente em razão da conexão com o crime de uso de documento falso deliberou-se, posteriormente, pela remessa dos autos à Justiça Federal. 



    E mesmo que assim não fosse, convém ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendia, inicialmente, que, para os casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados, sendo possível, portanto, a ratificação de atos não decisórios. (HC nº 71.278/PR, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de 27.09.1996 e RHC nº 72.962/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de 20.10.1995). 



    Posteriormente, a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios. Nestes termos, não há nulidade na decisão que reconhece como válidas as decisões proferidas pelo Juízo Estadual, posto que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento no sentido de admitir a convalidação dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, mesmo quando se tratar de incompetência absoluta (STF – HC 123.465, DJe de 19/02/2015; STJ – RHC 76.745 RJ, DJe de 04/04/2017). 



    Registre-se que o feito se encontra em fase investigativa, sendo prematuro neste momento analisar a classificação jurídica das condutas eventualmente praticadas pelo paciente, considerando que sequer foi oferecida denúncia ante a ausência de encerramento do inquérito policial. 



    A decisão impugnada está lastreada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, já que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 



    Cabe ressaltar que, para a decretação da custódia cautelar ou para a negativa de liberdade provisória, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, que somente poderá ser verificada em eventual condenatório, decisum após a devida instrução dos autos. 



    Observa-se dos autos que a autoridade policial apurou que o ora paciente teria alterado documento público, falsificando certidão estadual de distribuições criminais emitida pelo 
E. Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de supressão de informações, e com isso solicitado ao Exército Brasileiro a concessão de ‘certificado de registro’ (‘CR’), a fim de desempenhar a atividade de atirador Desportivo, caçador ou colecionador (CAC). Além disso, o paciente teria subscrito ‘declaração de idoneidade’ afirmando não estar respondendo a processo criminal (falsidade ideológica) a fim de obter o referido certificado de registro (CR). Segundo a autoridade impetrada, o paciente recentemente cumpriu a condenação nos autos nº 2176604-10.2022.8.26.0000. 



    Já nos autos de nº 0007719-34.2016.8.26.0079 o paciente é acusado de liderar organização criminosa, responsável por mais de trinta crimes de estelionato que teriam vitimado inúmeras empresas da região, sendo que sua prisão preventiva foi substituída por medida cautelar, que se encontra em plena vigência. 



    Por fim, preso em flagrante, na posse de armamentos obtidos mediante uso, em tese, de documentos falsos utilizados perante o Exército. 



    Dessa forma, mostram-se suficientes as razões invocadas na decisão impugnada para embasar a manutenção da ordem de prisão da ora paciente, porquanto o Juízo de primeiro grau contextualizou, em dados concretos dos autos, a necessidade do paciente permanecer segregado cautelarmente, tendo em vista a gravidade do crime por ele praticado.



    Com efeito, a custódia cautelar irá garantir a ordem pública e impedir que o paciente volte a praticar ilícitos penais. Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe (artigo 282, , inciso II, c. c. o § 6º, ambos do Código de Processo Penal) e as caput medidas cautelares diversas da prisão da Lei n. 12.403/11 revelam-se inadequados e insuficientes ao caso. 



    Assim, no âmbito da cognição sumária, não vislumbro flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão do pedido liminar, sem prejuízo de ulterior reexame pelo colegiado. 



    Diante de tais considerações, o pedido liminar INDEFIRO 



    Requisitem-se as informações à autoridade impetrada.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular n. 691/STF, tendo em vista que foi indicada fundamentação válida, com base na grande quantidade de armamentos e munições apreendidas, além da reiteração delitiva, pois o ‘paciente recentemente cumpriu a condenação nos autos nº 2176604-10.2022.8.26.0000’, e foi alvo de medidas cautelares em outro processo (proc. n. 0007719-34.2016.8.26.0079) em que ‘é acusado de liderar organização criminosa, responsável por mais de trinta crimes de estelionato que teriam vitimado inúmeras empresas da região’, com indícios de ligação à organização denominada Primeiro Comando da Capital – PCC. 



    Outrossim, ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Vale destacar que, ‘Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas’ (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 



    Quanto a pretensão de trancamento da ação penal, diante da ilicitude das provas, pois determinadas por juízo incompetente, não assiste razão a defesa, pois o Juízo Federal ratificou a decisão do Juízo Estadual, ao reconhecer a competência para o conhecimento e julgamento da causa, diante da conexão existente entre os potenciais delitos de falso e posse ilegal de arma de fogo – de um lado –, e uso de documento falso, perante o Exército, de outro (art. 76, inciso II, do CPP). 



    Na forma da decisão de ID nº 259401309, o Juiz de primeiro reputou legal o flagrante e lícitas as provas até o momento produzidas. Assim, ao ratificar o mandado de busca e apreensão e demais medidas assecuratórias, o juízo singular impetrado, assim, o fez considerando os fatos e fundamentos que deram a busca e apreensão e às demais medidas que lhe são atinentes.



    Não há, portanto, de se falar em violação do art. 93, IX, da CF quanto à decisão que expediu mandado de busca e apreensão e o decreto prisional por juízo incompetente. 



    Ademais, o impetrante não demonstrou ato ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar e tenha causado prejuízo ao paciente. 



    Ao contrário, é possível concluir, nos trechos das decisões acima transcritos, que vêm sendo observados o contraditório e a ampla defesa durante as fases subsequentes da marcha processual. 



    Portanto, uma vez que não há carência de fundamentação na decisão que ratificou os termos da denúncia, é necessária a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte para o reconhecimento da nulidade processual penal e, consequentemente, o trancamento da ação penal, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, o que não se verifica no presente caso. 



    Como se vê, a Corte Federal declarou inexistir carência de fundamentação nas decisões que ratificaram o recebimento da denúncia e as demais medidas assecuratórias. Apontou que ‘foram suficientemente fundamentadas e, inclusive, enfrentaram o tema pertinente à imprescindibilidade da diligência para a apuração da materialidade e autoria delitivas em toda a sua extensão, circunstâncias corroboradas pelo desenrolar das investigações que permitiram a formação da opinio delicti e oferecimento da denúncia’, entendimento que alinha-se à jurisprudência desta Corte: (…)



    Assim, não se verifica manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, devendo a controvérsia ser melhor analisada no julgamento de mérito do writ de origem, por isso, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (sic, fls. 27-29, doc. 2).



    4. Essa decisão foi objeto da presente impetração. A defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal, argumentando que, “após ter sofrido Busca e Apreensão em sua residência, autorizada por Autoridade sabida e absolutamente INCOMPETENTE (Doc.04), acabou preso em flagrante diante da localização de armas de fogo de sua propriedade e também de sua esposa”, sendo que “o Paciente acreditava que as armas estavam regularmente legalizadas para o tiro esportivo, tendo em vista que contratou um despachante para realizar todo o trâmite burocrático”. 



    Sustenta “causa[r] espécie que o mesmo Juízo que deferiu a busca e apreensão – já sabendo que os crimes teriam ocorrido com a apresentação de documento falseado ao Exército Brasileiro – posteriormente diga não ser o competente para prosseguir a frente do caso”. Assim sendo, “NULA a decisão inicial de busca e apreensão; NULAS todas as provas dela decorrentes; NULA também a decisão que decretou a prisão preventiva”. 



    Rebate as decisões impugnadas, afirmando, na linha da manifestação do Ministério Público Federal sobre o que seria manifesta incompetência da Justiça estadual, que “em momento algum houve dúvida sobre a competência. Em momento algum houve dúvida do interesse da União. Em momento algum houve dúvida que os documentos falseados teriam sido endereçados ao Exército Brasileiro ”.



    Sustenta ser “incabível, portanto, a aplicação da Teoria do Juízo Aparente no caso, já que, de acordo com esta Suprema Corte, referida teoria somente deve ser invocada quando a hipótese se trata de ‘erro escusável do juiz sobre sua competência’ – e no caso dos autos,concessa venia, o erro foi grosseiro e não escusável (…). Incabível, portanto, a ratificação de atos decisórios proferidos pelo Juízo que sabidamente era incompetente”. 



    Assevera que “a prisão preventiva é ainda desproporcional, já que é mais severa do que eventual regime inicial para cumprimento da reprimenda, sob qualquer ótica, não seria o fechado. Além disso,permissa venia, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são mais do que suficientes ao caso concreto”. 



    5.Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para permitir que o ora Paciente, possa aguardar em liberdade, mediante condições e ou medida cautelar difusa do cárcere (art. 319 do CPP), o julgamento do mérito destewrit, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura. 



    E, quando do exame do mérito, requer seja CONHECIDO o presente writ e CONCEDIDA A ORDEM para: (i) reconhecer a nulidade ab initio do feito originário, já que toda a prova foi colhida a partir de busca e apreensão autorizada por Autoridade sabidamente incompetente desde o início, e assim, determinar o seu imediato trancamento. Ou, ao menos, para (ii) revogar ou substituir a prisão preventiva editada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça Olindo Menezes, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 764.351/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento dohabeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ohabeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista, que se restringiu a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Assim, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO: CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES.HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte. 2. Julgamento de habeas corpuspor colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 111.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.6.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração dehabeas corpus neste Supremo T